Tribunal: TJDFT
Processo: 0743097-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743097-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APAPE - ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS DAS EMPRESAS DO SISTEMA PETROBRAS E SUCESSORAS, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DA PETROS AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS D E S P A C H O Diante do que contido ao ID 78160917, intime-se a parte agravante para informar se requer a desistência do recurso. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora